Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-20.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE ENTRADA DO CONSUMIDOR COM ALIMENTOS NA ÁREA DO RESTAURANTE. FATO OCORRIDO ANTES DE 22/05/2025. LEI DISTRITAL No 5.931/2017. EXCEÇÃO QUE NÃO SE APLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (deduzida a atualização monetária) ambos contar da presente sentença”.
2. Em breve súmula, o autor narra que é sócio usuário do clube réu e que no dia 22/02/2025, por volta das 10h, dirigiu-se às instalações do clube acompanhado de sua família para um dia de lazer e que, por volta das 12h, ao se dirigirem ao restaurante do clube, foram abordados por um funcionário do estabelecimento, que determinou que se retirassem sob a alegação de que portavam uma caixa térmica. Relata que esclareceu que a caixa continha exclusivamente alimentos destinados ao seu filho de 11 meses, como frutas, leite e sopa, uma vez que o restaurante não oferecia tais produtos, porém o funcionário insistiu para que os alimentos fossem descartados ou que a família deixasse o local. Afirma que foi constrangido publicamente na presença de aproximadamente 30 pessoas, sendo forçado a se retirar sob forte calor, sem que seus filhos pudessem se alimentar adequadamente.
3. Em contestação, a empresa requerida sustenta que, ao sócio do clube, é franqueada a entrada de alimentos e bebidas que podem ser consumidas pelo sócio nas dependências comuns, como churrasqueiras, porém não é permitida a entrada com alimentos e bebidas nas dependências do restaurante, que é terceirizado e sua atividade fim é a venda de alimentos e bebidas. Afirma que o autor tentou ingressar no restaurante portando uma caixa térmica, sem qualquer menção quanto ao conteúdo ou que se tratava de alimento infantil ou qualquer item sensível, e que, em vez disso, sua conduta foi evasiva e hostil quando alertado da regra interna, que é clara, razoável e amplamente aplicada a todos os clientes. Acrescenta que há aviso na entrada do restaurante, bem como que o requerente foi informado, de forma cordial, pelo garçom que a entrada com alimentos e bebidas não era permitida na área do restaurante. Assevera que o autor e sua esposa agiram de forma desrespeitosa, invadindo o espaço sem seguir o protocolo, pulando a cerca de contenção e sendo orientados a se retirar.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 74398906). Contrarrazões apresentadas de ID no 74399759.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ressalta que a sua conduta foi pautada em normas internas legítimas, previamente estabelecidas e de conhecimento dos associados, que vedam a entrada de alimentos e bebidas na área exclusiva do restaurante do clube, sendo permitido aos sócios a entrada de alimentos e bebidas na área do clube. Argumenta que em nenhum momento foi informado à equipe do restaurante ou à administração do clube que a caixa térmica transportada pelo autor continha alimentos infantis. Frisou que o restaurante terceirizado, por política da própria administração do clube, dispõe de infraestrutura adequada para atender situações específicas de alimentação infantil, inclusive com geladeira disponível para armazenar alimentos perecíveis e micro-ondas para aquecimento, sempre que necessário.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
7. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
8. É incontroverso nos autos, porque narrado pelo recorrido e confirmado ou não negado pela recorrente, o fato relevante para a justa solução da questão subjacente, qual seja, que o recorrido foi impedido de ingressar no restaurante com uma caixa térmica e, ao adentrar, foi convidado a se retirar do estabelecimento.
9. Á época dos fatos (22/02/2025) vigorava a regra estabelecida pelo art. 1o da Lei Distrital no 5.931/2017, ippis litteris: “As salas de cinema e os espaços de lazer e de entretenimento cultural ou esportivo que explorem serviços de alimentação em suas dependências são proibidos de impedir a entrada de consumidor que porte produtos alimentícios similares aos que comercializam adquiridos fora de seus estabelecimentos”. A exceção aplicada aos clubes prevista no § 2o do mesmo artigo só foi acrescentada após 22/05/2025, pela Lei Distrital no 7.674/2025.
10. Ainda que o restaurante seja terceirizado, ele está dentro das dependências do clube recorrente, devendo a norma acima destacada ser observada, sem ressalva. Logo, quando a empresa impediu a entrada do consumidor no restaurante incorreu em falha na prestação do serviço, remanescendo o dever de indenizar moralmente.
11. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.